Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717730-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES FILHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ SOARES FILHO contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação da tutela recursal (ID 58769302). Em suas razões (ID 58908220), o embargante sustenta, em síntese, que há omissão e erro material na decisão. Tece arrazoado para demonstrar o seu descontentamento com o julgamento de seu recurso. Argumenta que o juízo não apreciou documentação capaz de demonstrar que o valor penhorado é referente ao seu salário; Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a absoluta impenhorabilidade dos valores atingidos pela diligência SISBAJUD no cumprimento de sentença. Verifica-se, todavia, que a sua real pretensão é a reforma da decisão de origem. O controle da decisão proferida pelo relator deve ser exercido pelo órgão colegiado, por meio do agravo interno, recurso cabível, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se o embargante para que ajuste a petição recursal de ID 59351269, permitida a complementação das razões recursais, se assim desejarem, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.021, § 1o). Após o decurso do prazo, ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator